Tribunal: TJSP
Processo: 0003535-76.2006.8.26.0114
Classe: Apelação Criminal / Concussão
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
Registro: 2020.0000784827
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003535-76.2006.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
JADSON RIBEIRO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Com
fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por insuficiência
probatória, absolveram o apelante da imputação irrogada. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente) e GERALDO WOHLERS.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
DAMIÃO COGAN
Desembargador Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
2
APELAÇÃO CRIMINAL No 0003535-76.2006.8.26.0114 CAMPINAS 2/5
APELAÇÃO CRIMINAL no 0003535-76.2006.8.26.0114
APELANTE: JADSON RIBEIRO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CAMPINAS
VOTO No 44574-1 - FÍSICO
Apelação Criminal. Concussão. Pretensão de absolvição por
insuficiência de provas. Recurso provido para absolver o réu
por insuficiência probatória.
JADSON RIBEIRO foi condenado às penas de 02 (dois) anos e
08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 13
(treze) dias-multa, no patamar mínimo, como incurso no artigo 316, caput, do
Código Penal, substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos, consistentes em prestação de serviço à comunidade, pelo mesmo
prazo da reprimenda, e o pagamento de 02 (dois) salários mínimos em
benefício de entidade pública ou social, a ser determinada em sede de
execução (fls. 334/336).
Irresignado apela postulando a absolvição ao argumento de
insuficiência probatória (fls. 350/360).
Foi contrariado o reclamo e a D. Procuradoria Geral de Justiça é
pelo conhecimento e improvimento do recurso (fls. 371/373 e fls. 380/382).
É o relatório.
Consta dos autos que JADSON RIBEIRO, ora apelante, no dia
12/07/2005, no período da manhã, no local onde é realizado exame prático de
trânsito da 7a CIRETRAN, em Campinas, o apelante, funcionário da Auto
Escola ADVENTURE, dizendo agir a pedido do examinador de trânsito ainda
não identificado
que realizou o exame prático do aluno Leandro Pereira
Singh, teria solicitado vantagem indevida desse último, fixada em cento e
cinquenta reais, a fim de possibilitar que referido candidato fosse aprovado
naquele exame.
Ainda na data de 12/07/2005, já no período da tarde, por meios
próprios Leandro gravou dois diálogos telefônicos que teria travado com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
3
APELAÇÃO CRIMINAL No 0003535-76.2006.8.26.0114 CAMPINAS 3/5
instrutor JADSON, ora apelante, em razão dos quais o pagamento da quantia
indevidamente solicitada teria restado agendado para o dia seguinte,
13/07/2005, no horário do almoço.
Diante disso, por volta das 11 horas de 13/07/2005, Leandro
noticiou tais fatos à Segunda Corregedoria Auxiliar de Campinas que
operacionalizou diligência visando, de forma dissimulada, acompanhar o
encontro de Leandro e do apelante, para constatar as condutas que seriam
adotadas pelos referido instrutor veicular.
Ocorre, que por volta das 12:30 horas daquela data, o apelante
encontrou-se com Leandro defronte à Auto Escola ADVENTURE, ocasião em
que o apelante se mostrava bastante desconfiado, olhando para todos os lados
e pessoas que estavam nas imediações, quando então teria instado Leandro a
com ele conversar em uma rua paralela à da auto escola, o que efetivamente
se verificou onde culminou por não se apossar da quantia de cento e cinquenta
reais que a vítima trazia consigo e, após dialogar com Leandro, deixou
rapidamente o local tomando rumo ignorado, sendo na sequência procurado
por Policiais da Corregedoria de Campinas.
Em diligência à Auto Escola ADVENTURE foi fornecido e
apreendido pela funcionária Iara, documento de cor verde, chamado
“DETRAN-3” ou “Detranzinho”, que se refere ao resultado do exame prático
que a vítima Leandro.
Leandro apresentou a gravação em fita cassete contendo os
diálogos telefônicos entre ele e o apelante, bem como um pedaço de papel
com telefone celular do apelante por este último manuscrito, que também
foram apreendidos.
A materialidade restou comprovada pelas provas colhidas, pelo
auto de exibição e apreensão de fls. 12/14, com cópias reprográficas das
cédulas que perfizeram o valor de cento e cinquenta reais, auto de entrega das
cédulas de fls. 15, auto de exibição e apreensão de fls. 16/17, do pedaço de
papel com telefone celular do apelante, auto de exibição e apreensão de fls.
18/19, com o resultado de aprovação da vítima Leandro, bem como pelo laudo
pericial de degravação de fita cassete dos diálogos entre a vítima e o apelante
de fls. 58/65.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
4
APELAÇÃO CRIMINAL No 0003535-76.2006.8.26.0114 CAMPINAS 4/5
Com a devida vênia a denúncia foi baseada equivocadamente em
crime praticado por funcionário público.
O acusado dizia que o dinheiro seria para um examinador da
CIRETRAN local para que a vítima fosse aprovada no exame de percurso de
veículo.
O ofendido comunicou os fatos à Corregedoria local da polícia
civil que acabou identificando o examinador como sendo um funcionário que
era pago pela Associação das auto-escolas para auxiliar na CIRETRAN.
Não se provou também efetivamente que fosse ele que houvera
feito o exame do ofendido.
Ademais nenhuma prova existiu de que qualquer servidor público
ou pessoa que estivesse exercendo função análoga houvesse feito a
solicitação que não o próprio acusado, instrutor da auto-escola e que dera aula
para a vítima.
O acusado é pessoa de péssimos antecedentes, tendo três
execuções criminais cumpridas e processos por furtos, vários estelionatos e
roubo.
Tudo indica que a iniciativa partiu do próprio réu, não havendo
feito qualquer solicitação em nome de qualquer funcionário público.
O delito seria, pois, de estelionato tentado.
Ocorre todavia que não houve consumação antecipada com a
mera exigência de vantagem, posto que não se tratava de delito formal, como
a concussão.
No caso o estelionato é crime material e no dia seguinte ao
exame quando marcou para receber a vantagem do ofendido, dirigiu-se a uma
rua paralela à auto-escola, por qualquer motivo ficou amedrontado, e recusou
o recebimento ilícito do numerário.
Parece, com a sua atuação ocorreu desistência do propósito
executivo, como menciona Vannini, não se tendo início sequer da
consumação, nem a polícia chegou a intervir para que causasse uma
desistência involuntária.
A prova é precária, o apelante não foi ouvido na polícia e em
juízo, sendo preferível o "in dubio pro reo", mesmo porque há necessidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
5
APELAÇÃO CRIMINAL No 0003535-76.2006.8.26.0114 CAMPINAS 5/5
existir correlação entre a denúncia e a sentença e o apelante não se defendeu
do delito de estelionato tentado.
Isso posto, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de
Processo Penal, por insuficiência probatória, absolvo o apelante da
imputação irrogada.
José Damião Pinheiro Machado Cogan
Desembargador Relator